Tribunal: STF
Processo: Rcl 36477
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE NÃO PREVISTA EM LEI. PROVENTOS INTEGRAIS. RE 656.860 EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 524. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista em face de decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo 0012181-37.2007.8.26.0568 em que negado provimento ao agravo interno em recurso extraordinário por harmônicas a decisão recorrida e a tese desta Suprema Corte manifestada ao julgamento do RE 924.456 em repercussão geral (Tema 754).
    2. Aponta o reclamado violação da decisão manifestada por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento do RE 656.860 em repercussão geral (Tema 524): “A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência”. Afirma não se dirigir a reclamação constitucional ao direito à aposentadoria por invalidez, mas apenas à concessão de proventos integrais em decorrência da “Doença de Gaucher”, que não se enquadra no rol estabelecido em lei (art. 58, § 7º da Lei Complementar Municipal 2.148/2007). Aduz que “A r. decisão reclamada manteve o v. Acórdão, que reconheceu o direito da autora ao benefício de aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, interpretando, data venia, equivocadamente a Emenda Constitucional nº 70/2012, violou de forma direta o estabelecido no artigo 40, § 1º, I, da Constituição Federal, bem como o entendimento estabelecido na tese de Repercussão Geral n. 524, proferida no RE 656.860 RG/MT.” Entende que o Tema 754 de repercussão geral aplicado pela decisão recorrida não se amolda ao caso concreto, pois trata de controvérsia atinente a aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave especificada em lei.
    3. Em juízo de delibação, deferi a medida liminar para determinar o sobrestamento do processo 0012181-37.2007.8.26.0568 em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta reclamação.
    4. Prestou informações a autoridade reclamada.
    5. Apresentada contestação em que a parte beneficiária articula com a inadmissibilidade da reclamação constitucional com fulcro na Súmula 734/STF, por ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Preliminarmente, afasto a inadmissibilidade da reclamação constitucional arguida em contestação por não demonstrada a hipótese prevista no art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF. Informa a autoridade reclamada o trânsito em julgado do acórdão reclamado em 26/08/2019 após o ajuizamento da reclamação constitucional em 22/08/2019.
    2. A questão jurídica controvertida circunscreve-se à ofensa da decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento do RE 656860 em repercussão geral (Tema 524): “A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência.”.
    3. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, mantida a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais em razão do agravamento dos sintomas da doença de Gaucher com incapacidade para o trabalho. Concluiu pela aposentadoria por invalidez com proventos integrais com fulcro no art. 6º-A, acrescentado à Emenda Constitucional nº 41/2003 pela Emenda Constitucional nº 70/2012. Reproduzo o acórdão na fração de interesse:
    “[...] A norma constitucional era clara ao estabelecer a proporcionalidade como regra para a aposentadoria por invalidez, excepcionando as decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei. (art.40, §1º, inciso I).
    Ocorre, todavia, que, com a superveniência da Emenda Constitucional n.º 70, de 29 de março de 2012, inaugurou-se nova ordem jurídica, em que assegurou ao servidor autárquico aposentado por invalidez permanente, o direito a proventos de aposentadoria integrais, com garantia de paridade.
    4. Contra essa decisão, o Instituto de Previdência interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo. Interposto Agravo a este Supremo Tribunal Federal, a mim distribuído (ARE 952.046), determinei a sua devolução ao Tribunal de origem para os fins previstos no art. 543-B do CPC tendo em vista o reconhecimento de repercussão geral no ARE 791475, posteriormente substituído pelo RE 924456 (Tema 754). Em cumprimento a essa determinação, o TJSP manteve a negativa do seguimento do recurso extraordinário:
    Em cumprimento à r. determinação de fl. 600, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo nº 952.046/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER do Col. Supremo Tribunal Federal, e Considerando estar o v. acórdão em harmonia com o julgamento do mérito do RE nº 924.456/RJ, Tema nº 754, STF, DJe 08.09.17, no sentido de que "os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)" e, em cumprimento ao disposto no art. 1030, inc. I, alínea "b", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto. 
    Deve observar-se que, nos termos do art. 1.035, § 11, do Código de Processo Civil e conforme a jurisprudência solidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é cabível a aplicação de precedente vinculante, independentemente da publicação do referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. DIAS TOFFOLI, DJe 04.09.2017; AgR-ED 1027677/RS, Min. DIAS TOFFOLI, DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min. ROBERTO BARROSO, DJe 11.04.2016). 
    5. Aponta o reclamante ofensa à decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento do RE 656.860 em repercussão geral (Tema 524): “A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência”.
    6. Em verdade, ao julgamento da repercussão geral no RE 924456, esta Suprema Corte reafirmou a jurisprudência dominante no que diz com a exigência de previsão em diploma legal da enfermidade para o direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, mesmo após a EC 41/2003 e a EC 70/2012:
    Eis que, portanto, merece ser reafirmada a tese acolhida pela jurisprudência dominante desta Suprema Corte, segundo a qual são devidos proventos integrais ao servidor aposentado por invalidez permanente nos casos em que tal condição decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, considerada a última remuneração, mesmo após a vigência da EC nº 41/03, exigindo-se para a inativação por enfermidade que essa se encontre listada em diploma legal. 
    Faço o registro de que o texto da referida emenda constitucional admite essa interpretação e que se hão de resguardar os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança, ante a constante reiteração desse posicionamento por esta Corte. 
    […]
    Note-se, portanto, que a EC nº 70/12, nesse ponto, não veio a instituir nada de novo: a inovação legislativa, in casu, destinou-se muito mais a dirimir as dúvidas existentes, transformando em cristalina norma constitucional aquilo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já há tempos havia reconhecido. 
    7. Nesse contexto, a tese fixada no Tema 754 de repercussão geral corresponde à controvérsia atinente aos efeitos financeiros das revisões de aposentadoria do servidor público aposentado entre o início da vigência da EC 41/2003 e a publicação da EC 70/2012, por invalidez decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, prevista em lei, conforme expressamente registrado na ementa do acórdão no RE 924456 RG:
    Ementa: CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)”.(RE 924456, Relator Ministro Dias Toffoli, Relator p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe-08-09-2017)
    8. Mantido, portanto, o entendimento consagrado ao julgamento do RE 656860, em repercussão geral (Tema 524): “A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência.”
    9. Conforme decidido à apreciação da medida cautelar, a decisão reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário - mantido o acórdão do TJSP em que deferidos os proventos integrais a aposentadoria por invalidez decorrente de enfermidade não listada em lei – ofende a decisão proferida ao julgamento do RE 656.860 em repercussão geral, Tema 524.
    10. Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada proferida nos autos do processo 0012181-37.2007.8.26.0568 em trâmite no Tribunal de Justiça de São Paulo, determinando que outra seja proferida em observância ao entendimento firmado no Tema 524 de repercussão geral (RE 656860).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de janeiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora